Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716610-37.2022.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 306, § 1o, II, e do art. 309, ambos da Lei n. 9.503/97 (CTB), na forma do art. 70 do CP, às penas de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além da suspensão e/ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) verificar se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante deve ser afastada por suposta insuficiência probatória; e, ii) analisar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Após a edição da Lei n. 12.760/12, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo. 4. Existindo sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime é possível. 5. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). 6. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal. 7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. _______________________________________ Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 1o, II, e 309; Código Penal, art. 70; CF/1988, art. 5o, LV; Resolução CONTRAN no 432/2013. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1175703, 20161510072340APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30.05.2019, DJE 05.06.2019. O recorrente aponta violação ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, alegando que preenche os requisitos para a substituição da pena, salientando que a reincidência genérica não obsta a aplicação da medida pleiteada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, uma vez que a questão referente à possibilidade de substituição da pena em caso de reincidência genérica, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial nesse aspecto. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.” (ID 71796388), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017